Tribunal: STF
Processo: HC 252198
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Joneuma Silva Neres contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 15).



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do delito capitulado no art. 351 do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não há provas inequívocas da participação da paciente nos fatos apurados. Alega que as falhas operacionais que viabilizaram a fuga dos internos não podem ser atribuídas diretamente à paciente. 



    Alega que a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea. Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. Aduz que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de criança que depende de seus cuidados. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição pela prisão domiciliar.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão cautelar foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem: 



    Por outro lado, é perceptível ictu oculi que os requeridos mantiveram antes dos fatos e numa progressiva estratégia um vínculo com o interno Edinaldo Pereira de Souza, apontado por quase todas as testemunhas ouvidas até o presente no inquérito policial como um líder da facção criminosa primeiro comando de eunápolis e contribuíram de forma eficaz para a perpetração da ousada conduta contra o funcionamento do estado, que resultou na fuga com arrebatamento e violência empregada com armas de fogo de grosso calibre, além da morte de um cão de guarda da unidade, tudo para resultar na ilegal colocação no meio social de quase duas dezenas indivíduos faccionados e envolvidos supostamente em crimes de alta altíssimo teor ofensivo. 



    (...) 



    Quanto aos motivos da prisão cautelar estão presentes tanto em relação a periculosidade concreta das condutas dos requeridos, as quais extrapolaram os limites normais configuradores dos tipos penais, transmudando-se em ameaça séria e severa a ordem pública, o que se deduz da extrema violência representada pela invasão a unidade prisional, fortemente armados, efetuarem disparos de fuzil contra os monitores e os policiais militares, resultando na fuga de dezesseis faccionadas de alta periculosidade, com supostos conhecimentos e atuações direta e a efetiva dos requeridos, que teriam colocado a serviço do crime a relevantes funções públicas que lhe foram confiadas, quanto a necessidade de ser garantida a instrução criminal, diante dos indícios de que os requeridos estão alterando e ou destruindo provas essências ao descobrimento da verdade (fls. 37 e 42-43).



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia pois a paciente integra, em tese, organização criminosa (fl. 28), situação excepcional passível de afastar a concessão desse benefício, segundo alguns precedentes do STJ. 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior”. (edoc. 15, p. 2-3, grifamos) 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ainda que superados esses óbices, para o acolhimento da tese defensiva seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo da criança, o que não foi demonstrado nos autos. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente